Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAO DAS CHAGAS SANTOS - CPF: 010.460.513-85 (AGRAVADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ATM – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000124-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1051881-92.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOAO DAS CHAGAS SANTOS, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para obrigar a ré a custear a
aquisição de próteses ATM
, no valor de R$ 280.000,00, já fabricadas com base na primeira autorização, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id no 71769952).

A agravante afirma que a “PROTESE TOTAL DE ALOPLASTIA customizada para ATM (...) não possui registro na ANVISA eis que é produzida através de equipamento tridimensional (softwares) e não por fabricantes que solicitaram registro junto à ANVISA”.

Alega que não pode ser “compelida a autorizar/fornecer/custear medicamentos ou produtos importados que não sejam nacionalizados, sem registro na ANVISA”, porque há expressa exclusão da obrigatoriedade de fornecimento desse tipo de elemento tanto na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (artigo 20, §1o), quanto na Cláusula VIII do contrato entre as partes, até mesmo porque o fornecimento de material não registrado pode configurar infração sanitária.

Em todo caso, diz que o contrato entre as partes findou em 31 de dezembro de 2020, e o agravado manifestou desinteresse na continuidade do Plano, de modo que, também por essa razão, não tem mais obrigação de custear qualquer tratamento para o autor.

Por fim, diz que, como o tratamento não foi solicitado em caráter de urgência, não se justifica a concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, sendo “reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado” (cf. Id. n. 71760499).

A decisão vinculada ao Id. no 72649979 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 76560959.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 29.10.2020, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a UNIMED, afirmando a sua condição de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial mantido com a ré desde junho de 2019 em virtude de integrar o quadro de empregados da empresa “O Telhar Agropecuária Ltda”, da qual se desligou em julho de 2020, permanecendo o plano vigente, porém, até 31 de dezembro de 2020.

Expõe que, em dezembro de 2019, obteve autorização da ré para o custeio dos materiais/produtos necessários para a realização de procedimento cirúrgico destinado à reparação de sequelas em seu maxilar resultantes de acidente automobilístico, porém, em razão da pandemia do Covid-19, houve atraso na confecção das próteses, e o prazo de 90 dias da guia autorizadora restou expirado, de modo que, no dia 27/08/2020, protocolizou pedido de revalidação da autorização, mas, agora, a UNIMED negou o pedido, alegando falta de registro do material na ANVISA, sendo que a prótese já havia sido fabricada sob medida.

O juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela ao fundamento de que
“a ré não poderia ter negado o tratamento do autor simplesmente porque não (estava) previsto na ANS
”, pois o STJ entende que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” (cf. Id. n. 42688553).

Consta da inicial que o pedido do autor é de revalidação de autorização já concedida anteriormente pela UNIMED para o procedimento pleiteado; a agravante não apresenta qualquer justificativa para a mudança de posicionamento quanto ao fornecimento do material, alegando, agora, seca e simplesmente, que o material não foi homologado pela Anvisa. Ora, se é assim, então por que autorizou anteriormente o custeio do mesmo equipamento, que só não foi adquirido em razão de entraves operacionais causados pela pandemia?

Embora a operadora de saúde não tenha, em regra, obrigação de fornecer material não registrado na Anvisa, o caso parece ser de negativa de material que já havia sido autorizado e, inclusive, fabricado, ou seja, reputado hábil para o tratamento pela própria Operadora.

De todo modo, levando em consideração que se trata de material de alto custo, avaliado em R$ 280 mil e que, segundo informação prestada pela Anvisa, não possui registro (cf. Id. n. 44804764), a autorização para o prosseguimento do procedimento ensejará situação de difícil e onerosa reversibilidade, o que, inclusive, justificou a concessão do efeito suspensivo inicialmente pleiteado pela agravante.

Conforme já assentado naquela decisão inicial, de fato é imprescindível que o caso se submeta a
dilatio temporis
necessária à regular instrução processual,
para que se esclareça os pontos ainda obscuros que permeiam o contexto factual posto na inicial pelo agravado, até mesmo porque
o caso não possui a urgência necessária para justificar a concessão da medida pleiteada pelo autor/agravado antes de melhor esclarecimento dos fatos, sobretudo quanto à alegada rescisão d
o contrato no dia 31/12/2020, e sem que o agravado manifestasse interesse na continuidade do Plano de assistência à saúde.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para modificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021